Tribunal: TJMT
Processo: 1003972-17.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003972-17.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 055.798.251-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONNATTHA CHRYSTTYAN PEREIRA MACEDO - CPF: 016.210.551-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DOMINGOS SOARES - CPF: 031.465.941-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 035.096.391-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PIZZARIA D' ITALIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR HUGO DE ALMEIDA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO E FALSA IDENTIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO) – APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Tratando-se de crime formal, ou seja, que não exige, para sua consumação, resultado naturalístico, bem como havendo provas nos autos a demonstrar a efetiva ofensa à fé pública, não se mostra cabível a absolvição do delito de falsa identidade (art. 307, CP), baseada na ausência de lesividade da conduta incriminada.”

(N.U 1019088-63.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)
.

“A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”.
(AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022).

Tendo o apelante confessado na Delegacia de Polícia a autoria em relação ao crime de furto, necessária a aplicação da atenuante da confissão espontânea durante a segunda fase de dosimetria.

Não há falar-se em decote da agravante da reincidência quando o agente possui diversos registros criminais transitados em julgado e não extintos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003972-17.2021.8.11.0042

APELANTE: VITOR HUGO DE ALMEIDA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de WANDERSON NUNES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal no 1003972-17.2021.8.11.0042 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente às penas privativas de liberdade de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, por crime de furto, disposto no art. 155,
caput
, do Código Penal; e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por crime de falsa identidade, disposto no art. 307, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto (réu reincidente) (Sentença – id.150103242).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa pugna pela absolvição do crime de falsa identidade por não constituir o fato infração pena, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em pleitos subsidiários, requer seja readequada as penas-bases aplicadas, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como o afastamento da agravante da reincidência (id. 150103264).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 153029242).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 157409183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR HUGO DE ALMEIDA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de WANDERSON NUNES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal no 1003972-17.2021.8.11.0042 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente por crimes de furto e falsa identidade.

A denúncia narra que:

“(...) Consta dos presentes autos que, no dia 04 de março de 2021, por volta das 09h:20m, na Pizzaria D’Itália, situada na Rua Tereza Lobo, no Bairro Consil, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado Wanderson Nunes da Silva, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em um carrinho de carga, uma escada, um tênis e um controle remoto do portão, avaliados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), pertencentes ao estabelecimento comercial acima nominado, bem como, ao ser preso, apresentou-se com o nome falso de Vitor Hugo de Almeida Nunes.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, o denunciado aproveitou-se que o portão do vizinho estava aberto e com a facilidade, adentrou ao imóvel vítima, de onde subtraiu os objetos acima descritos e evadiu-se do local, levando consigo os bens da vítima.

Ocorre que, tempos depois, a vítima percebeu a falta de seus bens e ao manusear as imagens de câmera de circuito interno, constatou que os mesmos haviam subtraídos e acionou a polícia, repassando as informações necessárias à localização do suspeito, ora denunciado.

Assim, com diligências em andamento, os policiais lograram êxito em localizar o denunciado que, na abordagem estava com o controle remoto da empresa vítima em seu bolso e informou onde havia escondido os demais bens, com exceção do tênis que, já o havia vendido.

Evidencia-se ainda que, no momento em que foi abordado pelos policiais, bem como no momento de sua autuação na delegacia de polícia, informou como verdadeiro o nome de Vitor Hugo de Almeida Nunes, quando na verdade seu nome correto seria Wanderson Nunes da Silva, cujo objetivo era levar a polícia em erro, já que ostenta mandado de prisão em aberto, bem como manter-se na impunidade (...)”
(id. 150104237).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado do crime de falsa identidade, por atipicidade da conduta, ante a inexistência de ofensa à fé pública pela imediata constatação de irregularidade quanto ao registro do apelante.

Para tanto, aduz o recorrente que não basta a mera apresentação de nome falso para condenar o agente, mas sim, ter a certeza de que a ação causou ofenda ao bem jurídico tutelado.

Após detida análise dos autos, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 150104211), boletim de ocorrência (id. 150104213), termo de exibição e apreensão (id. 150104215), nota de ciência de garantias constitucionais, interrogatório extrajudicial e nota de culpa devidamente assinados pelo acusado com o nome falso de
Vitor Hugo de Almeida Nunes
(fls. 11, 13/17 e 19 – id. 150104229).

Da mesma forma, a autoria sobressai de maneira indene de dúvidas.

Da leitura dos autos, verifica-se que diversos documentos que instruíram o auto de prisão em flagrante constaram a assinatura
Vitor Hugo de Almeida Nunes
nome falso apresentado pelo acusado desde sua prisão em flagrante.

Aliás, como bem destacado em sentença, a própria defesa em alegações finais afirmou que o acusado
“teria, no primeiro momento da prisão, informado nome falso”
(id. 150103240).

É cediço que o crime do art. 307 do Código Penal configura-se quando o agente fornece às autoridades falsa identidade, não sendo atípica a conduta por agir em autodefesa, que não compreende o direito de identificação falsa, mas apenas o de não autoincriminação.

E, como amplamente demonstrado do caderno processual, tenho que restou comprovada a conduta do recorrente de se identificar falsamente, que inclusive foi apta a enganar a autoridade policial, ainda, que por breve período de tempo, em evidente ofensa à fé pública.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO, DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ATIPICIDADE - DELITO DE TRÂNSITO E FALSA IDENTIDADE – IMPERTINÊNCIA – 1) ART. 309, CTB - RÉU SEM CNH E PILOTANDO MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE, NA CONTRAMÃO – PERIGO DE DANO CONCRETIZADO – 2) ART. 307, CP (FALSA IDENTIDADE)- AUSÊNCIA DE LESIVIDADE À FÉ PÚBLICA -

NÃO CABIMENTO – CRIME FORMAL E QUE INDEPENDENTE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM – 3) DELITO DE ROUBO - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - ITER CRIMINIS INTEIRAMENTE PERCORRIDO – APELANTE DETIDO NA POSSE DA RES – CONFIRMAÇÃO PELA VÍTIMA EM JUÍZO, A SUBTRAÇÃO SOFRIDA - TEORIA DA AMOTIO

- 4) REGIME FECHADO – MODIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269, STJ - IMPROCEDÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVADOS - REGIME MANTIDO NOS MOLDES DO §§2o e 3o, DO ART. 33, DO CP - APELO DESPROVIDO. SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

(...)

2 -
Tratando-se de crime formal, ou seja, que não exige, para sua consumação, resultado naturalístico, bem como havendo provas nos autos a demonstrar a efetiva ofensa a fé pública, não se mostra cabível a absolvição do delito de falsa identidade (art. 307, CP), baseada na ausência de lesividade da conduta incriminada.
(...)”
(N.U 1019088-63.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL - FALSA IDENTIDADE - ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 522/STJ - FURTO QUALIFICADO - DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - POSSIBILIDADE - TEMA REPETITIVO No 1.087 DO COL. STJ.
O delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, trata-se de crime formal, consumando-se no exato momento em que o agente fornece o nome falso, independentemente de obtenção de proveito.
Considerando o entendimento fixado no tema repetitivo no 1.087 pelo Col. STJ, necessário o decote da majorante do repouso noturno no crime de furto qualificado.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.234357-6/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022) (grifei).

Por outro lado, vejo que a pretensão de reforma da pena-base merece ser acolhida.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que, durante a primeira fase de dosimetria, o Juízo sentenciante, aumentou a pena-base em 2/8 (dois oitavos) tanto para o crime de furto com para o delito de falsa identidade, após valorar negativamente os antecedentes do réu.

Contudo, a fixação de fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação idônea, o que não se verificou no presente caso.

A propósito:

“A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”.
(AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

Dessa forma, necessário que se proceda a readequação do parâmetro utilizado para fins de elevação da reprimenda basilar.

Por conseguinte, assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém, apenas em relação ao delito de furto.

Do termo de interrogatório extrajudicial, verifica-se que o acusado confessou ter subtraído diversos objetos do estabelecimento
Pizzaria D’Itália
, vejamos:

“(...)
QUE confessa ter entrado na pizzaria D' Itália e furtado 01 par de tênis preto, 01 escada , 01 carrinho de mão e 01 controle de portão; QUE alega ter furtado os itens para seu próprio uso; QUE nega ter vendido o tênis e afirma que "estava no mesmo lugar" que a polícia lhe abordou porém não sabe explicar onde era; QUE pegou o controle remoto do portão eletrônico apenas para facilitar a sua saída com os itens e não tinha intenção de retornar ao local (...)”
(id. 150104221).

Interrogado perante o Juízo, o apelante permaneceu em silêncio (id. 150103232).

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da agravante da reincidência, novamente sem razão a defesa.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observa-se que o apelante possui diversas condenações cadastradas no PEP no 0020819-29.2012.8.11.0042, especialmente por crimes patrimoniais como roubo e furto, inclusive constando como não extintas, ou seja, aptas ao reconhecimento da referida agravante.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase para o crime de furto, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), ante a valoração negativa dos antecedentes do acusado (Ap. no 6588-88.2010.811.0042 – Código 246377, 2a Vara Criminal de Várzea Grande), chegando-se à reprimenda para o crime de furto de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (PEP no 20819-29.2012.811.0042 – Código 339375, 2a Vara Criminal da Capital), resultando na definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, tendo em vista a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Em relação ao crime de falsa identidade, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), ante a valoração negativa dos antecedentes do acusado (Ap. no 6588-88.2010.811.0042 – Código 246377, 2a Vara Criminal de Várzea Grande), chegando-se à reprimenda de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção

Na segunda fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), ante a incidência da agravante da reincidência (PEP no 20819-29.2012.811.0042 – Código 339375, 2a Vara Criminal da Capital), resultando na pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, a qual torno como definitiva diante da inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Mantido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como o regime semiaberto para o início do cumprimento das penas, tendo em vista tratar-se de réu reincidente.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para alterar o
quantum
de aumento para cada vetor negativado durante a primeira fase de dosimetria para 1/6 (um sexto), bem como para reconhecer a atenuante da confissão em relação ao crime de furto, readequando-se a pena do delito de furto para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e a pena do crime de falsa identidade para 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023